Tribunal: STF
Processo: RE 1325326
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO - HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O AUTOR, POR FORÇA DE CONTRATO, ADERIU AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, II e XX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso, após detida análise dos autos, notadamente dos documentos que instruem o feito, verifica-se que quando o autor adquiriu o imóvel, a associação ré já existia e administrava os interesses dos moradores no referido loteamento (fls. 14/17 e 198/216). Na escritura de permuta, lavrada em 20.10.2017, o autor declarou estar ciente de que sobre o imóvel adquirido inexistiam débitos condominiais (fls. 14/17).
    E na matrícula junto ao Oficial de Registro de Imóveis depreende-se expressamente que 'do título constam condições estabelecendo normas referentes ao empreendimento e, inclusive, a serem observadas no aproveitamento do terreno, no tocante as edificações e suas características, normas essas a que se submetem adquirentes, seus herdeiros ou sucessores' (fls. 105/107).
    Destarte, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a fonte criadora da obrigação (contrato).
    A alegação de que as contribuições cobradas pela associação ré destinam-se à manutenção do centro hípico não é pertinente nem tampouco tem o condão de afastar a legalidade das cobranças, porquanto referidas instalações foram adquiridas pela ré com a finalidade de destiná-la ao uso de seus associados como área de lazer, conforme deliberado em assembleia extraordinária (fls. 242/244)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente